Tribunal: TJDFT
Processo: 0748244-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748244-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E S P A C H O A rescisória é sabidamente uma ação autônoma apta a desconstituir decisão de mérito acobertada pelo trânsito em julgado, tal como preconiza o caput do artigo 966 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a presente demanda é a mera repetição da rescisória distribuída sob o n. 0733142-79.2023.8.07.0000, conforme verificado na certidão de ID 53351701. O aludido processo teve a sua petição inicial indeferida em razão de sua desconformidade com a legislação processual. Com efeito, a peça inaugural desta ação rescisória também deve se ater aos limites subjetivos e objetivos da lide originária, não sendo possível a apreciação de pedidos e/ou questões estranhas àquelas ali conhecidas e decididas, sob pena de violação ao primado do juiz natural, ensejando em odiosa supressão ilegal de instância, o que é manifestamente vedado em nosso ordenamento. Além disso, os supostos vícios rescisórios devem estar consignados de maneira clara e objetiva na exordial, sob pena de indeferimento. Friso que o mero inconformismo com a decisão rescindenda não satisfaz os requisitos exigidos no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, verifico pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, bem como na mencionada ação rescisória extinta, desprovido da efetiva comprovação formal/material da alegada miserabilidade, a qual, deve ser satisfatoriamente demonstrada por meio de prova idônea, não sendo o bastante a apresentação de declaração de hipossuficiência de forma isolada e/ou de mero extrato bancário ou similar. Com efeito, a petição inicial deve ser emendada, na forma dos artigos 319, 320, 321, combinado com o artigo 968, incisos I e II, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Também a hipossuficiência alegada deve ser devidamente comprovada ou recolhidas as custas iniciais, além de providenciado o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. No caso de descumprimento, a petição inicial poderá ser indeferida, por força do artigo 330 ou do artigo 968, II, ambos do CPC, tal qual ocorreu na ação rescisória (0733142-79.2023.8.07.0000) distribuída anteriormente, em que a parte não providenciou a adequação aos ditames do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador